Tribunal: TJDFT
Processo: 0001697-61.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. DETRAN. DÉBITOS E PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
1. Incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o do art. 123 do CTB.
2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85.
3. Não demonstrada desídia do vendedor e comprovada a tradição do veículo, o qual passou a posse do adquirente, cabe a este arcar com todos os ônus incidentes sobre o veículo desde a data da efetivação do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Apelação cível conhecida e não provida.